Tribunal: TJDFT
Processo: 0792398-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE – ESPECIALISTA EM SAÚDE. FONOAUDIÓLOGA. LEI N.o 5.249/2013. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO EM TRÊS PARCELAS. PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUMENTO SOMENTE EM ABRIL DE 2022. RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. TEMA 864 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Tema 864 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
2. A ausência de dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação da terceira e última parcela dos reajustes previsto pela Lei no. 5.249/2013 guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste.
3. Se a ausência de dotação orçamentária impediu a concessão do reajuste referente à terceira parcela prevista para 2015, a mesma lógica se aplica à pretensão quanto às diferenças salariais até a sua implementação – em abril de 2022. Se não há previsão orçamentária para o pagamento dos retroativos, o pedido deve ser indeferido.
4. “7. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para 2015, não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.190/2013 e, por conseguinte, dos valores retroativos pertinentes.” (Acórdão 1930927, 0724922-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.). No mesmo sentido: Acórdão 1940097, 0729520-07.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024 e Acórdão 1955367, 0734514-78.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.
5. Recurso conhecido e provido. Com relatório.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.